Tribunal: TJMT
Processo: 1002655-58.2019.8.11.0040
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002655-58.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOSE GOMES DA SILVA FILHO - CPF: 932.664.991-15 (RECORRENTE), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0065-07 (RECORRIDO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (RECORRIDO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRODUTO COM DEFEITO (CELULAR) – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – LAUDO QUE CONSTATA MAU USO E USO DE PEÇAS NÃO ORIGINAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – VÍCIO DECORRENTE DE MAU USO E DE USO DE PEÇAS NÃO ORIGINAIS – LAUDO TÉCNICO QUE COMPROVA O MAU USO – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – MERA INSURGÊNCIA CONTRA LAUDO DA AUTORIZADA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço e também por vício do produto, nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, havendo laudo juntado por ambas as partes que comprova que o defeito decorreu de mau uso do aparelho celular e uso de peças não originais, considera-se legítima a recusa de cobertura da garantia, ainda mais quando o consumidor não faz qualquer contraprova.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial ao argumento de que não se faz presente a responsabilidade, pois restou comprovado por meio do laudo técnico juntado que o vício decorreu de mau uso e utilização de peças não originais, conforme dispositivo que cito:

Desta feita, sem maiores delongas, nos termos do artigo 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes na inicial.

Sem custas e honorários, nos termos dos art. 54 e 55, da Lei n. 9099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença sob o argumento de que o produto em momento algum foi submetido a terceiros para substituição de peças, bem como que o laudo juntado não possui presunção de veracidade, razão pela qual deve a sentença ser reformada.

Requereu a reforma da sentença para o fim de condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano material e moral.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico é fato incontroverso a existência de parecer técnico que descarta a ocorrência de qualquer vício do produto, posto que reconhece haver danos decorrentes do mau uso e utilização de peças não originais, conforme fundamento da sentença que cito:

Compulsando os autos, verifica-se que o aparelho celular da reclamante foi encaminhado para a assistência técnica, o qual constatou a exclusão da garantia, ante a constatação de mau uso pelo consumidor, eis que constatado “(b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o reparo realizado por outras oficinas que não sejam Autorizadas SAMSUNG para este produto" (grifei) (Num. 22762586 p.3).

Outrossim, as fotos do aparelho constantes no referido laudo demonstram que, de fato, o aparelho constava com peças divergentes das originais, indicando que houve substituição.

Segundo entendimento consolidado da jurisprudência, os laudos emitidos pelas assistências técnicas autorizadas possuem presunção de idoneidade e, no caso, não há qualquer prova no sentido de macular ou tornar duvidoso o laudo elaborado pelas requeridas e, sendo o uso inadequado do aparelho/troca de peças por outras não originais em assistência não autorizada excludente de responsabilidade, nos termos do art. 12, § 3.o, III, do CDC, não há que se falar em danos passiveis de reparação.

Assim, a conclusão do laudo fora por mau uso do produto e uso de peças não originais, não havendo defeito de fabricação. Não há outro laudo ou contraprova produzida pela parte promovente no sentido de desconstituir o único laudo produzido nos autos, de modo que há que prevalecer o laudo existente nos autos, sobretudo por seu valor probatório, pois realizado por técnicos, peritos na área.

Há mero inconformismo da parte promovente quanto ao resultado do laudo, o que não é suficiente para afastá-lo como meio de prova, sobretudo porque foi quem juntou e poderia ter feito contraprova.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço e também por vício do produto, nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, havendo laudo juntado por ambas as partes que comprova que o defeito decorreu de mau uso do aparelho celular e uso de peças não originais, considera-se legítima a recusa de cobertura da garantia, ainda mais quando o consumidor não faz qualquer contraprova.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020